Tribunal: TJBA
Processo: 0500431-61.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500431-61.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI

APELADO: AGNAILDES ROSARIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO REGULAR DE DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Demonstrada a titularidade ou posse legítima do imóvel mediante Termo de Autorização e Ciência emitido pelo próprio Município e corroborada por laudo pericial que avaliou o bem em R$ 17.900,00, resta configurado o dano material indenizável. A ausência de escritura pública não afasta o direito à indenização quando comprovada a posse de boa-fé e reconhecida pelo próprio ente público.

II - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESOCUPAÇÃO IRREGULAR.
A remoção de moradores sem observância dos procedimentos legais de desapropriação previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41 e sem garantia de reassentamento adequado configura ato ilícito administrativo, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, independentemente de culpa.

III - DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
O direito fundamental à moradia (art. 6º da CF/88) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) impõem ao Poder Público o dever de promover políticas habitacionais adequadas e garantir condições mínimas de reassentamento quando da remoção de ocupantes, ainda que em áreas irregulares.

IV - DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
A desocupação forçada de imóvel, sem prévia notificação adequada, sem alternativa de reassentamento e com promessa não cumprida de entrega de unidade habitacional por mais de 12 anos, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais.

V - ALEGAÇÃO DE ÁREA DE MANGUEZAL. IRRELEVÂNCIA.
A alegação de que o imóvel estava situado em área de preservação permanente, além de não comprovada tecnicamente, não exime o Poder Público do dever de indenizar, pois a responsabilidade decorre da ausência de procedimento regular e da falha em garantir reassentamento digno.

VI - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. CULPA DO MUNICÍPIO.
Demonstrado que os atrasos na execução da obra decorreram de inadimplemento do Município em relação aos repasses financeiros à empresa contratada, conforme reconhecido em acordo judicial e decisão liminar, não pode o ente público imputar à construtora a responsabilidade pelos danos causados aos moradores.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500431-61.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que é apelante o MUNICÍPIO DE VALENÇA e apelado AGNAILDES ROSÁRIO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE
JUSTIÇA